Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO. EMENTA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Quando a fundamentação adotada no acórdão embargado se mostrar suficientemente clara, não há que se falar em obscuridade no julgado.
3. É desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. Para fins de prequestionamento da matéria é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
5. Constatada divergência entre o resultado do julgamento que resultou no acórdão embargado e a ementa a ele referente, devem ser acolhidos os embargos para corrigir o vício da contradição.
6. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos.
7. Embargos de declaração do réu conhecidos e providos.